Tribunal: TJMT
Processo: 0051502-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051502-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ONDINA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 811.630.611-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENQUADRAMENTO DO SUBSÍDIO – SERVIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EC 31/2003 – AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE – DIREITO À PARIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REQUISITOS DO ART. 3o DA EC 47/2005 – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na observância do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado nos autos do RE n. 603.580/RJ, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema n. 396), os pensionistas de servidor público aposentado antes da edição da EC n. 41/03, ainda que falecido após o advento desta, têm direito à paridade, desde que comprovado o enquadramento de tal aposentaria na regra de transição prevista no art. 3o da EC n. 47/2005.

2 –
In casu
, o instituidor da pensão não preencheu os requisitos necessários para evidenciar o enquadramento.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ondina Lopes de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que,
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Materiais
, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, em síntese, que é pensionista desde
13.9.2011
de servidor público estadual falecido que exercia o cargo de Agentes de Tributos Estaduais. Narra que,
a aposentadoria foi publicada em 21.11.1998, porém, os valores recebidos não seguem o padrão de vencimento do Nível e Classe da aposentadoria do falecido. Informa que, os servidores que se aposentaram até 31.12.2003 possuem direito à paridade plena.

Com esses argumentos, requer
o
provimento do Recurso de Apelação para declarar o direito ao enquadramento e recebimento da pensão conforme a Classe C, nível 004, da tabela de Agentes de Tributos Estaduais, acrescido do pagamento dos valores retroativos não abrangidos pela prescrição quinquenal (id.
199525225
).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo (id.
199525228
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 205920177).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por Ondina Lopes de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que,
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Materiais
, proposta por ela contra o Estado de Mato grosso, que julgou improcedente o pedido inicial.

No caso concreto,
observa-se que o Juízo Singular rejeitou o pedido de paridade na remuneração da pensão por morte, pois reconheceu como não preenchidos os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 47/2005, conforme sentença abaixo reproduzida:

Como se sabe, a Emenda Constitucional n. 41/2003 alterou a redação do § 8o do art. 40 da CF (incluído pela EC 20/98) e pôs fim à paridade até então existente – garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa.

O texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.

No entanto, a EC 41/2003 preservou o direito adquirido dos aposentados e pensionistas, bem como dos que já preenchiam os requisitos para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão à época da entrada em vigor da Emenda.

A garantia da paridade (igualdade revisional) evoca o dever de proceder à revisão dos proventos e pensões de servidores efetivos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modifique a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se ainda aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens, posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Registra-se, por oportuno, que a pensão por morte é um benefício distinto da aposentadoria. Embora possa basear-se pelo valor dos proventos da aposentadoria para a elaboração de seu cálculo, na forma do que estabelece o inciso I do art. 7o da CF, com ela não se confunde, pois possui fato gerador distinto, qual seja, o evento morte do servidor público que possua dependentes.

O próprio § 2o do art. 3o da EC 41/03 assegura que os proventos de pensões, bem como de aposentadorias, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente se regula pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor, em observância ao princípio tempus regit actum.

Entendimento esse já consolidado na súmula n. 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso, não obstante a aposentadoria do ex-servidor tenha ocorrido em 21/12/1998, o falecimento se deu em 23/8/2005, por conseguinte, a concessão da aposentaria por morte à pensionista, ora requerente, foi concedida após a vigência da EC 41/03.

Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580-RG firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I)”.

(...)

Ou seja, para fazer jus a paridade do benefício: a) o servidor teria que ter ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998; b) ter realizado a contribuição por 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher; c) ter 25 anos de efetivo exercício público; 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria; e d) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada.

In casu, o servidor Manoel Lopes de Oliveira prestou serviço público no período de 17/3/72 a 01/6/98 (Id. 53127798 - Pág. 239), tendo aposentado, inclusive, com proventos proporcionais, portanto, com menos de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, de modo que não preenche os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 47/2005 para assegurar à autora o direito à paridade do subsídio de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais.

Em análise do cotejo probatório produzido nos autos, observa-se que a Apelante é viúva de Manoel Lopes de Oliveira (id. 199525216 – p. 121), sendo que o servidor ingressou no serviço público em 17.3.1972, sendo aposentado em 1.6.1998 (id. 199525216 – p. 191). Consta que faleceu em 23.8.2005 (id. 199525216 – p. 113), sendo que a Apelante passou receber pensão vitalícia (id. 199525216 – p. 144).

Nessa conjuntura, o óbito do servidor, instituidor da pensão, ocorreu em 23.8.2005, ou seja, na vigência da Emenda Constitucional 41/2003, que, dentre outras medidas, promoveu a alteração da redação do artigo 40 da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, disposto neste artigo.

(...)

§ 7o Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Vide ADIN 3133)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8o - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Caso o falecimento do servidor tenha ocorrido após a vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, como se deu no presente caso, a regra geral é que não tem o pensionista direito à integralidade e à paridade, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, com o acréscimo do percentual definido no § 7o do artigo 40 da Constituição Federal, na redação conferida pela referida Emenda.

Ademais, observo que surgiram situações transitórias que receberam regulamentações diferenciadas, pois a Emenda Constitucional n. 47/2005 trouxe uma regra de transição sobre a pensão por morte, prevendo, no artigo 3o, parágrafo único, que a regra da paridade assegurada pelo artigo 7o da Emenda Constitucional 41/2003 será aplicada, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após a entrada em vigor desta Emenda, desde que sejam preenchidos pelo servidor determinados requisitos:

Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

No entanto, observa-se que a EC n. 47/2005 prevê a manutenção do direito à paridade, ainda que o falecimento do instituidor da pensão tenha ocorrido após o marco temporal de 31.12.2003, entretanto, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam:
[i]
35 anos de contribuição;
[ii]
25 anos de efetivo exercício no serviço público;
[iii]
15 anos de carreira e
[iv]
5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.

Na hipótese dos autos, verifica-se que não foi demonstrado pela parte Apelante que o servidor instituidor da pensão preencheu todos os requisitos previstos na EC 47/2005, logo, não pode ser reconhecido o direito do pensionista à paridade pretendida, conforme já reconhecido pelo STF no RE 603580/RJ que, fixou a seguinte tese de repercussão geral do tema 396:

Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003, mas falecido durante sua vigência.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA – REVISÃO DE PENSÃO – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 – OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5o DO ART. 40 DA CARTA MAGNA – DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5o do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, no art. 40, § 7o, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula no 340, do STJ. A reforma previdenciária promovida pela EC no 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC no 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC no 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7o da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo.

(N.U 0013009-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 7/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, m
ajoro os honorários advocatícios em 2%, em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC,
suspensa a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 5 (cinco) anos, na observância do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024